Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708212-50.2017.8.07.0018 RECORRENTES: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GPA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA., NOVASOC COMERCIAL LTDA, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GPA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, NOVASOC COMERCIAL LTDA e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A insurgem-se contra o despacho desta Presidência (ID 47415040) que, amparado no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido no ARE 1.216.078 (Tema 1.062). Sustenta que o despacho acima mencionado não se coaduna com o já decidido no feito, pois não há mais que se falar em suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma, tampouco em eventual retratação por parte do Órgão julgador, pois o STF, ao apreciar o apelo extraordinário interposto, deu-lhe provimento, para que fosse observada a orientação jurisprudencial em referência, afastando a modulação dos efeitos anteriormente imposta. Pugnam, assim, pelo chamamento do feito à ordem, a fim de que esta Presidência analise e se manifeste acerca do acórdão proferido pela Corte Suprema, que reformou, em definitivo, e em parte a decisão guerreada, para que fosse afastada a modulação supra referida. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Os peticionantes, como dito, impugnam despacho que se limitou a dar cumprimento a sistemática dos repetitivos sob a perspectiva do decidido no ARE 1.216.078 (Tema 1.062). Isto é, busca-se questionar comando que, ao contrário do argumento levantado, não se reveste de qualquer cunho decisório, revelando-se inábil, pois, a tentativa de desconstitui-lo (artigo 1.001 do CPC). A título de reforço, a jurisprudência da Suprema Corte, por vezes, manifestou-se no sentido “da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido. (RE 1333650 AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJ-e de 01/12/2022). E, ainda: AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. O presente recurso foi interposto contra despacho que determinou o encaminhamento dos autos à Turma para eventual juízo de retratação, ante a aparente dissonância entre o acórdão recorrido e o Tema n. 839/STF. 2. Tratando-se de ato jurisdicional sem conteúdo decisório, é inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido. (AgInt na TutPrv no RE nos EDcl no MS n. 19.161/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 22/4/2022). Ademais, o vigente CPC, sob a ótica do regime dos precedentes, traz o agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC) como medida para questionar tão somente a negativa de seguimento e o sobrestamento dos apelos constitucionais (artigo 1.030, incisos I e III, do CPC), não dispondo, todavia, sobre instrumento para impugnar a situação de devolução dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). No mais, a turma julgadora, na atuação de sua competência, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual dissonância entre a matéria posta nos autos e àquela fixada no Tema 1.062 do STF. Por fim, cumpre registrar que a tese estabilizada no mencionado paradigma, por ora, não sofreu qualquer tipo de restrição quanto à sua aplicação, de modo que a observância à sistemática dos repetitivos deve ser cumprida. III – Ante o exposto, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, reitero o despacho de ID 47415040 para determinar a remessa dos autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014